Tribunal: STF
Processo: Rcl 95030
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Município de Paranavaí  em face de ato administrativo editado pelo Juízo da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Precatório 0014830-28.2025.8.16.7000), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 368-RG, RE 614.406, Rel. Min. ROSA WEBER.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O feito tem origem em uma ação proposta pela interessada em face do Município de Paranavaí, visando ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério ao cargo de Agente de Apoio Educacional. 
Após a fase de conhecimento, sobreveio a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas e respectivos reflexos. 
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, instaurou-se controvérsia específica acerca da metodologia de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os valores acumulados.
[...]
No julgamento do Recurso Inominado nº 0012034- 47.2024.8.16.0130, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná proferiu acórdão estabelecendo que os cálculos do imposto de renda deveriam observar, obrigatoriamente, o regime de competência, com a aplicação da alíquota correspondente ao valor que deveria ter sido recebido mês a mês, e não sobre o montante total pago de uma só vez.
[...]
Referido acórdão transitou em julgado em 14/11/2022, tornando imutável o comando para que a liquidação respeitasse a sistemática de rendimentos recebidos acumuladamente por competência. 
Com o retorno dos autos à origem, o Município apresentou memória de cálculo detalhada em conformidade com o julgado, indicando que, pela aplicação do regime de competência mês a mês, o valor devido de imposto de renda seria nulo, uma vez que as parcelas isoladas não atingiam a faixa de tributação mínima à época. 
Importante destacar que a servidora interessada, devidamente intimada, manifestou concordância expressa com os cálculos apresentados pelo Município, reconhecendo a correção da retenção baseada no regime de competência. 
Diante da preclusão e da concordância das partes, o juízo da execução homologou os valores e determinou a expedição do ofício requisitório. 
No entanto, ao processar o precatório nº 0014830- 28.2025.8.16.7000, a Secretaria de Gestão de Precatórios do TJPR ignorou o comando jurisdicional transitado em julgado e a tese vinculante do Tema 368/STF.
O ato reclamado, materializado na decisão administrativa de movimentação 28 dos autos de precatório, não conheceu da impugnação do Município e manteve a retenção tributária em desacordo com o regime de competência fixado judicialmente. 
A autoridade reclamada sustentou que a apuração do imposto deve ocorrer no momento do pagamento pela tabela vigente, mas, na prática, desconsiderou o fracionamento por meses de referência estabelecido na tese deste Tribunal e na decisão da Turma Recursal, mantendo cálculos que oneram o erário e desrespeitam a coisa julgada.”
 
Ao final, no mérito, requer “o julgamento de total procedência da reclamação constitucional para cassar definitivamente o ato administrativo reclamado, determinando à autoridade que refaça os cálculos de retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em estrita observância ao Tema 368 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no Tema 368-RG, RE 614.406, Rel. Min. ROSA WEBER.
A presente Reclamação é manifestamente incabível. 
No caso concreto, o ato reclamado é o ato administrativo praticado pelo Juízo da Secretaria de Gestão de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos de Precatório 0014830-28.2025.8.16.7000 que, em síntese, teria calculado a dedução do imposto de renda em violação ao paradigma fixado no Tema 368-RG. 
Como se vê, a parte autora não se insurgiu contra ato administrativo que tenha violado enunciado de súmula vinculante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, mas que supostamente violou a legislação local de regência e tese de repercussão geral fixada por esta CORTE.  
Nessas circunstâncias, mostra-se inadmissível a Reclamação constitucional, cujo objetivo é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões nas hipóteses constitucionalmente previstas e igualmente delimitadas na legislação processual infraconstitucional, nos termos do art. 988 do CPC. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.” (RCL 79.087-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 18/08/2025 )

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente